Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DE DEPENDENTE CURATELADA COMO BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
1. De acordo com o art. 50, inciso IV, alínea “e”, da Lei n.o 7.289/1984, são direitos do policial militar a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes; o §4o inciso V do mesmo dispositivo dispõe que são considerados dependentes do militar, desde que vivam sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na organização militar, “o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo”; com a Lei n.o 10.486/2002, o acesso à assistência médico-hospitalar, entre outros, para esse grupo de dependentes foi assegurado somente para aqueles que já figuravam como tal na data da edição da norma (art. 34, inciso III). Não obstante, o art. 34, inciso I, alínea “c” do mesmo diploma dispõe que se considera dependente do militar para fins de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica, “a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez”.
2. A Agravante tem sob sua curatela provisória sua avó, desde julho/2023, nomeada no processo 5753821-91.2022.8.09.0162 - TJGO (ID 165908878 – Pág. 50).
3. Os institutos da tutela e da curatela são regidos pelo Código Civil; o curatelado ostenta similar condição de dependência daquele que tem como dever defendê-lo, prestar-lhe os alimentos, administrar-lhe os bens, entre outros deveres que de regra incumbem aos pais (art. 1740 e seguintes, do Código Civil).
4. Em que pese a ausência de atual previsão normativa na lei de regência, o curatelado deve ser considerado dependente do militar para os fins de assistência médico-hospitalar, enquanto durar o encargo da Autora, em interpretação teleológica da norma. Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão n.o 1425779.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a inclusão provisória de Maria Júlia de Freitas, avó da Agravante, como beneficiária das assistências médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social a serem concedidas pela PMDF, até o julgamento do mérito da ação nos autos originais. Sem custas e sem honorários advocatícios.